Tribunal: STF
Processo: ARE 1323863
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EMBARGOS À EXECUÇÃO – ICMS – ORDEM DE FISCALIZAÇÃO. Nulidade do Auto de Infração e Imposição de Multa por ausência de ordem prévia de fiscalização. Prejuízo indemonstrado. Empresa que, quatro meses antes da efetiva lavratura do AIIM, veio a ser regularmente notificada, por ordem do Supervisor de Fiscalização, a apresentar documentos, por meio de instrumento do qual consta a assinatura do agente de fiscalização responsável pela diligência. Admissão tácita do suporte fático para a fiscalização consubstanciada em pedido de parcelamento dos débitos concernentes a oito dentre dezesseis operações listadas como irregulares. Impugnação meramente formal do início da ação cuja legitimidade, ao cabo, resta reconhecida pela própria conduta da emprese. Nulidade inexistente. Necessidade de exame, na origem, das demais teses da embargante. Recurso parcialmente provido para esse fim.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput; e 93, inciso IX da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A impugnação da embargante à lavratura de auto de infração sem a emissão de prévia ordem de fiscalização não aponta concreto prejuízo em que essa irregularidade haja se traduzido, sobretudo ante o fato de que a empresa foi regularmente notificada, em 5 de maio de 2005, a apresentar os livros fiscais necessários à efetivação da diligência ato este que, ordenado pelo Supervisor de Fiscalização e materializado em documento no qual consta a identificação do agente de fiscalização (fls. 262), precedeu em mais de quatro meses a efetiva lavratura do auto.
    Não restou a parte desprovida de tempo, portanto, para se antecipar à autuação e, nesse dilatado interregno, regularizar pendências ou adotar medidas que eventualmente pudessem dispensar a própria lavratura de auto de infração.
    E afora por não haver demonstrado prejuízo que esse tempo de que dispôs indica fortemente que não sofreu, constata-se que, em seguida à autuação, a empresa pediu o parcelamento dos débitos provenientes da exata metade das operações listadas como irregulares a fls. 258 oito dentre dezesseis. E esse pedido significa a admissão de que havia efetivo suporte fático para a fiscalização.
    Impugnando aspecto meramente formal do início de ação cuja legitimidade sua conduta termina por reconhecer e ação de que teve prévia notícia , a empresa não se habilita a ver reconhecida nulidade alguma na lavratura do auto, a qual resultou da constatação de efetivas infrações.
    Afastado esse ponto, todavia, cabe devolver a apreciação das demais teses defensivas à instância de origem, de modo a assegurar o exercício da ampla defesa e o duplo grau de jurisdição.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente